Tribunal: TJBA
Processo: 8145934-58.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145934-58.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDINEIA ANUNCIACAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL MOREIRA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ELETRÔNICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES: IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO: PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES. FORMALISMO EXCESSIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, I, e 485, I, todos do Código de Processo Civil. O fundamento da extinção foi a inércia da parte autora em indicar seu endereço eletrônico, conforme determinado em despachos de emenda.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: i) analisar a manutenção do benefício da justiça gratuita à apelante; ii) verificar se o recurso ataca os fundamentos da sentença (dialeticidade); iii) determinar se a ausência de endereço eletrônico da parte autora justifica o indeferimento da inicial, mesmo quando os demais dados permitem sua identificação e a citação do réu.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de impugnação à gratuidade judiciária não prospera. A apelante comprovou sua vulnerabilidade econômica mediante inscrição ativa no
CadÚnico e extrato da CTPS digital indicando salário mensal de R$ 1.358,00, o qu
e gera presunção de hipossuficiência não afastada por provas concretas pelo banco apelado.

4.
O recurso ataca especificamente o fundamento da sentença (extinção por falta de dados de qualificação), defendendo a suficiência das informações prestadas e a desproporcionalidade da medida. Preliminar rejeitada.

5. O art. 319, § 2º, do CPC estabelece que a petição inic
ial não será indeferida se, apesar da falta de informaçõ
es de qualificação, for possível a citação do réu. No caso, a autora forneceu nome completo, CPF, RG e endereço residencial, devidamente comprovado por contrato de locação e declaração.

6. A ausência do endereço eletrônico (e-mail) constitui
mera irregularidade formal que não impede o desenvolvimento do processo. Ademais, o banco apelado já se habilitou nos autos e apresentou contrarrazões, demonstran
do que a falta do dado não gerou qualquer prejuízo à defesa ou à prestação jurisdicional.

7.
A extinção prematura do feito afronta o Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito (art. 4º do CPC) e a ins
trumentalidade das formas, configurando rigorismo excessivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Impugnação à gratuidade e preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso de apelação
provido
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

Tese de julgamento
: "A ausência de indicação do endereço eletrônico da parte autora na petição inicial não autoriza o indeferimento da peça e a extinção do processo quando os demais elementos de qualificação permitirem a perfeita identificação das partes e a citação do réu."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 4º, 319, II, §§ 2º e 3º, 321, 330, I, e 485, I.

Jurisprudência citada relevante
:
TJ-BA - Apelação: 80246635320238050001, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA; TJ-BA - Apelação: 80386730520238050001, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
8
1
45934
-
58
.20
25
.8.05.0
00
1
,
em que é a
pelante
V
A
LDINEIA ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS

e a
pelad
o

BANCO BRADESCARD.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
REJEITAR
a impugnação à assistência judiciária gratuita
e a
preliminar
de ausência de dialeticidade
;
e, no mérito,
D
AR

PROVIMENTO
ao
recurso
,
nos termos do voto do
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MA
NUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA